Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-71.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001944-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA RODRIGUES DE SENA - CPF: 406.072.671-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA DE SENA - CPF: 544.454.421-00 (AGRAVANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), BENEDITA RODRIGUES DE SENA - CPF: 406.072.671-00 (AGRAVANTE), AGOSTINHO PEREIRA DE SENA - CPF: 544.454.421-00 (AGRAVANTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), G. T. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.500.943/0001-83 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (PROCURADOR), GENEROSO DE SOUZA TIBES (TERCEIRO INTERESSADO), LIAMAR MARIA TIBES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS PERTENCES À EMPRESA DEVEDORA – ATOS TENDENTES À FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMJPRESARIAIS EM DETRIMENTO DE DIREITOS DE CREDORES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – FORTES INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSRADOS – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente demonstrados. A aplicação do instituto de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0071.11.001257-3/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) )

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA DE SENA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
”

(Proc. nº 0011602-38.2019.8.11.0002), opostos nos autos da ação “
Indenizatória por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0006948-72.2000.8.11.0002), proposto pelo agravante contra G. T. TRANSPORTES LTDA-ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por entender que a falta de localização de bens e o encerramento irregular das atividades da empresa não justificam a desconsideração da personalidade jurídica, e que “
não há, em verdade, provas de que os requeridos estejam intencionalmente se utilizando da personalidade jurídica da executada para fraudar terceiros, muito menos, há elementos nos autos de que tanto a executada quanto seus sócios possuam bens que se confundam a ponto de prejudicar terceiro
”, pois “
o que se tem, de fato, é que a executada encerrou suas atividades, sem deixar patrimônio,
(e)
a insolvência, por si só, não significa que os sócios tenham agido com desvio de finalidade ou que tenha ocorrido confusão patrimonial
”, até porque o sócio da empresa executada/agravada “
comprovou sua renda mensal (aposentadoria), da qual não se pode concluir haver indícios de fraudes em detrimento da autora/exequente, por não representar um rendimento mensal elevado
” (cf. Id. nº 70862817 dos autos de origem).

O Espólio/suscitante/exequente/agravante reafirma que, no cumprimento da sentença de procedência do pedido indenizatório, busca “
receber os valores da obrigação, sem sucesso, vez que não consegue encontrar nenhum valor ou bens (móveis ou imóveis) em nome da empresa agravada
”, e expõe que apresentou o incidente “
diante dos abusos perpetrados pelos sócios da agravada que sumiram com todos os bens móveis (frotas de caminhões) sem deixar rastros
” (cf. Id. nº 117482964 - pág. 5).

Alega que “
os fatos alegados pelos sócios da empresa agravada, em sede de contestação, apenas corroboram com o que fora descrito na inicial, ou seja, de que foram esgotados todos os meios processuais cabíveis na tentativa de receber o crédito devido à exequente, porém, em vão, vez que, conforme afirmado pela própria empresa, não existem bens passíveis para cumprir a obrigação
”, daí porque “
faz-se medida imperativa estender a responsabilidade da executada aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível coibir o abuso da personalidade jurídica ora demonstrado
” (cf. Id. nº 117482964 - pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
cassando-se os efeitos da decisão
(...)
, visto que a r. decisão agravada, se mantida, resultará em lesão grave e de difícil reparação à agravante
”, e, ao final, seu provimento, “
modificando-se, em definitivo, a decisão recorrida, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada GT Transportes
” (sic – cf. Id. nº 117482964 - pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 50 do CC de 2002 exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades, só estes fatos desgarrados de quaisquer outras evidências no mínimo suspeitas, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Aliás, o eg. STJ já decidiu que a “mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o

ato intencional dos sócios direcionado ao cometimento de fraude contra terceiros, com uso abusivo da personalidade jurídica.

No presente caso, porém, a situação de fato extrapola aquele quadro de insuficiência sazonal de bens assecuratórios da responsabilidade patrimonial do devedor, já que o Espólio aponta acontecimentos realmente suspeitos e indicadores de fraude por parte dos sócios proprietários da empresa devedora, como a absoluta ausência de elementos patrimoniais e a promoção de atos tendentes à finalização das atividades da empresa em detrimento de direitos e obrigações; quanto a isso, a parte agravada não apresenta qualquer justificativa plausível, apenas dá de ombros, de modo que, a princípio,
os fundamentos recursais convencem quanto ao desacerto da decisão agravada.

Em momento algum, a empresa executada/agravada apontou a existência de bens suficientes para garantir o pagamento do débito que lhe é imputado na execução, limitando-se a alegar que “
não existem bens passíveis para cumprir a obrigação
”
.

Diante desse histórico, mostra-se evidente que a empresa/agravada tem se valido de práticas abusivas para acobertar sua própria responsabilidade em detrimento do direito de terceiro de boa-fé, que busca, alcançar o seu crédito.

Logo, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a modificação da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica trata-se de medida excepcional, cabível somente quando caracterizada prática abusiva da pessoa jurídica, por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, somado ao prejuízo do credor (Teoria Maior). Restando preenchidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o incidente em primeiro grau. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.18.001707-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

Isto posto, dou provimento ao recurso para cassar a decisão e deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022